Tribunal: TJSP
Processo: 1015844-66.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Mero inconformismo – Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas – Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015 – Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015844-66.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EDWIN MESANS, é embargado TRANSPORT AIR PORTUGAL -
TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos relativos ao voto n. 10559 (val)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015844-66.2020.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: EDWIN MESANS
EMBARGADO: TRANSPORT AIR PORTUGAL TAP
VOTO N. 10962
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
contradição
Inocorrência
Mero inconformismo

Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência
lógica do saneamento da omissão, contradição ou
obscuridade, situações não verificadas Inteligência do art.
1.022 do CPC/2015 Embargos de declaração conhecidos,
porém rejeitados.

Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em v. Acórdão
prolatado às fls. 133/144, negou provimento ao apelo interposto por EDWIN
MESANS, mantendo a sentença de improcedência referente à ação indenizatória
por ele ajuizada em face de TRANSPORT AIR PORTUGAL TAP.
O autor, por sua vez, opôs embargos de declaração sustentando a
ocorrência de contradição no referido Acórdão. Argumenta não ser razoável
considerar exíguo o prazo de uma hora para a realização de conexão, não havendo
que se falar em culpa do autor em virtude da perda do voo contratado para realizar
o segundo trecho de sua viagem. Requer, assim, a reforma do Acórdão para que a
ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.
No entanto, a eles se nega provimento diante da ausência de vícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Ora, o v. Acórdão tratou de todas as matérias suscitadas em sede
de apelação, desenvolvendo fundamentação específica quanto a inocorrência de
dano capaz de ensejar condenação ao pagamento de indenização. Confira-se, in
verbis:
“A situação descrita não tem o condão de superar o mero
dissabor. Como bem mencionado pelo Magistrado de piso,
denota-se que o autor, ao adquirir passagens para a
realização de dois trechos (Rio de Janeiro/Lisboa

Lisboa/Paris), o fez reservando intervalo de apenas trinta e
cinco minutos para a realização da conexão. Ressalte-se que
referida escolha foi feita pelo próprio passageiro, haja vista
que adquiriu as passagens em site denominado “edreams”,
que possibilita a formulação do trajeto pelo consumidor.
Referido fato, além de revelado por documento juntado pelo
próprio demandante (fls. 110), foi apontado pela empresa
aérea ré em sua contestação (fls. 147), não sendo objeto de
impugnação pelo autor em sua réplica.
Ora, é inconteste o fato de não ser aconselhável a aquisição
de passagens prevendo desembarque em Paris às 10h55 e
início do embarque para Lisboa às 11:30, em virtude do
exíguo interregno de tempo reservado à conexão. Ao
contratar transporte nessas condições, o autor assumiu
completamente o risco de, ocorrendo qualquer imprevisto,
mínimo que fosse, perder o segundo trecho.
Não bastasse, verifica-se que o atraso do primeiro trecho foi
de apenas uma hora e três minutos o que, em se tratando de
voo internacional, é praticamente insignificante, haja vista a
logística necessária para a operação desse tipo de
transporte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Ainda, é certo que narrativa exordial dá conta de que a
companhia aérea realocou o passageiro no próximo voo
disponível, em cumprimento ao disposto na Resolução n.
141/2010 da ANAC .
Além disso, como também já delineado na r. sentença,
inexiste prova de que o atraso tenha repercutido em afronta
a direito da personalidade do demandante, como ocorreria,
por exemplo, diante de morosidade exacerbada seguida de
absoluto descaso, impossibilidade de realização de passeio
turístico ou de locação de carro, perda de reserva em
restaurante, de solenidade, festividade, compromisso de
trabalho etc.
A propósito, os argumentos expendidos na exordial
destinados a fundamentar o pleito de reparação por danos
imateriais refletem inequívoca superficialidade, apegando-se
o autor especialmente ao tempo perdido, porém, sem
maiores especificações.
Em casos semelhantes, eis precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
Ação indenizatória de danos morais.
Transporte aéreo internacional. Atraso no primeiro voo da
conexão, perda do segundo. Decisão de improcedência.
Atraso de 50minutos no primeiro voo. Compra do voo de
conexão com intervalo de apenas 2:10, desobedecendo as
recomendações de tempo mínimo de apresentação para
check-in. Culpa do primeiro voo atrasado e concorrente da
autora. Descabimento de indenização por dano moral.
Recurso
desprovido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1036590-86.2019.8.26.0100; Relator (a): Flávio Cunha da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/11/2019; Data de Registro: 25/11/2019)
“Indenizatória por danos morais
Transporte aéreo
internacional
São Paulo/Orlando, com conexão em
Washington
Atraso de 31 minutos do voo para
Washington Voo estava previsto para pousar às 6h55 do
dia 20/12/2018 e aterrissou às 7h26 Alegação inicial de
perda do voo (conexão) em decorrência do referido atraso
Alegação de informação de encerramento de embarque
antes do esperado por prepostos da ré em Washington

Prova não produzida - Elementos de convicção a denotar que
o atraso não impossibilitaria a autora de embarcar no voo
Washington/Orlando, previsto para às 8h26 do mesmo dia,
havendo tempo suficiente para a conexão Culpa exclusiva
da autora que rompe o nexo de causalidade entre a suposta
conduta lesiva e o dano experimentado, impedindo, o
reconhecimento da responsabilidade do transportador

Inteligência do art. 14, §3o, II, do CDC Inexistência do dever
de indenizar
Recurso negado” (TJSP; Apelação Cível
1017904-46.2019.8.26.0100;
Relator
(a):
Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)
Na mesma linha, julgados do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
REEXAME
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
6
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Esta Corte possui entendimento de não ser qualquer
inadimplemento contratual ensejador de dano moral,
somente se configurando este por atraso em voo, em regra,
se o consumidor foi submetido à situação constrangedora ou
humilhante. 2. No caso, como se vê das premissas traçadas
pelo acórdão impugnado, não ficaram comprovados os
transtornos de ordem moral à recorrente, a fim de
caracterizar o dever de indenizar. 3. Desse modo, a inversão
de entendimento, para fins de se acolher a tese lançada pela
agravante, importa, inexoravelmente, no revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 4. Agravo
regimental improvido” (AgRg no AREsp 764.125/MG, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.2015) sem ênfase
no original;
Rejeita-se, então, o clamor recursal.”
Diante deste cenário, vê-se que o embargante pretende
exclusivamente provocar a reapreciação da matéria devolvida na apelação, no afã
de modificar o julgamento proferido, o que não condiz com a vocação processual
dos embargos de declaração.
Deveras, os efeitos infringentes do presente recurso somente são
cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integre a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; STJ, EDcl no MS 13.981/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
7
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em suma, tem-se que a parte opôs estes embargos de declaração
nitidamente com propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício
algum a ser reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora